Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714336-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOTAGUAMOTORS - COOPERATIVA DE EMPR. COMUN. E PARTICIPACOES SOLIDARIAS DOS FUNCIONARIOS DA TAGUAMOTORS AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado Conforme observado nos autos de origem, o juízo a quo prolatou Sentença homologando o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguindo o feito. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, prejudicando, assim, o exame do mérito do Agravo Interno. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO os recursos, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator